Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715032-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. O. P., LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA PACIFICO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA PACIFICO AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CCI SENIOR LTDA - ME, SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA PACÍFICO e OUTRO, para reforma da decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida em desfavor de SOCIEDADE EDUCACIONAL CCI SENIOR LTDA e SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência antes do contraditório. Asseveram que a 1a agravada (Centro Educacional CCI Senior) se recusa a fornecer ao aluno, devidamente matriculado, o login e senha para acesso à plataforma digital, sob o argumento de que os livros didáticos não foram adquiridos por meio de sua rede credenciada, dessa forma impedindo o agravante de participar de atividades escolares, inclusive avaliações. Sustentam a existência de abuso da agravada caracterizado pela prática de venda casada e introdução de critério ilegítimo de discriminação ao condicionar o acesso à plataforma digital à aquisição exclusiva dos livros didáticos por meio da rede indicada, a qual os vende a preço significativamente superior ao praticado no mercado. Invoca as garantias constitucionais, de Lei Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente que asseguram o direito à educação e acesso ao aprendizado em igualdade de condições. Ao final, requer a concessão antecipada da tutela recursal para garantir o imediato acesso do aluno à plataforma virtual. No mérito, a confirmação da medida. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça no juízo de origem. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, em antecipação de tutela, total ou parcialmente. A concessão de antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo, proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida que evidencie a probabilidade do direito vindicado (art. 300, CPC). Pretendem os agravantes a ordem judicial para compelir o estabelecimento de ensino a liberar o acesso à plataforma digital a fim de possibilitar ao aluno integral alcance das atividades educacionais, as quais lhes foram supostamente obstadas em virtude da aquisição do material didático em outra fonte diversa daquela indicada pela escola. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “ (...) Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, inicialmente, as conversas de ID. 227586697 estão com cortes, particularmente entre as mensagens de 17:03 e 17:04 (p. 12 e 15). Ademais, não há informações suficientes acerca das regras para acesso, da utilidade dos referidos acessos e da natureza do acesso disponibilizado aos estudantes, de forma que a resolução da questão depende da formação do contraditório e da disponibilização de oportunidade probatória à ré. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. (...)” (ID 229914691 dos autos de referência) O contrato de prestação de serviços educacionais traduz relação de consumo. Ao assinar um contrato de prestação de serviços educacionais, o consumidor está adquirindo um projeto pedagógico inteiro alicerçado em certos materiais didáticos que o auxiliarão na assimilação do processo didático-pedagógico, devendo assim providenciar a aquisição do material imprescindível para o acompanhamento das aulas. Entretanto, não é função do estabelecimento de ensino exigir que a aquisição do material seja realizada em determinado estabelecimento de venda ou loja específica, podendo, apenas, sugerir os locais de aquisição. Compulsando os autos do processo de origem, notadamente o contrato de prestação de serviços, verifica-se que a contratada enviaria ao aluno ou responsável a lista de material didático por e mail com links de acesso (cláusula 1a, § 1o do contrato ID 227581491 dos autos de referência). A cláusula 6a do referido contrato dispõe ser de exclusiva responsabilidade do contratante a aquisição de material escolar constante da lista de material didático, sem mencionar a obrigatoriedade de fornecimento exclusivo. No entanto, após a aquisição do material didático recomendado, os agravantes foram informados de que o acesso à plataforma digital utilizada pelo estabelecimento educacional é exclusivo aos estudantes que adquiriram o material na livraria Livro Fácil da empresa SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A. Ao contrário do entendimento do magistrado, creio que as imagens de whatsapp identificam a agravada como interlocutora da conversa, cujo diálogo está cronologicamente situado, não restando dúvidas acerca do posicionamento da agravada em obstar o acesso do aluno à plataforma utilizada pela escola, em razão de ter buscado outra fonte para a compra dos livros didáticos. (ID 227586699 dos autos de referência). O colóquio deixa transparecer que é a própria editora quem envia à escola a informação dos alunos que adquiriram os livros no seu estabelecimento, a fim de que a escola possa cadastrar o acesso desses estudantes. A diretora pedagógica identificada por Flávia é enfática ao afirmar que o aluno não terá acesso à plataforma, inclusive sugerindo ao consumidor que devolva o material comprado e adquira o mesmo material pelo site da Livro Fácil. Registre-se que o valor dos livros no mencionado site tem o custo de R$ 2.695,00, ao passo que foram adquiridos pelos agravantes por R$ 1.550,00. (ID 227586699 e 227586702 dos autos de origem). Por outro prisma, vale a reflexão de que a mensalidade tem por contraprestação o serviço pedagógico a ser oferecido, e se a instituição de ensino optou por estabelecer uma parceria com a empresa SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A. para incrementar as atividades de apoio e/ou ferramentas de aprendizado, é de sua responsabilidade disponibilizar a plataforma digital que será utilizada, uma vez que os estudantes não efetuaram contrato com a mencionada empresa, estando apenas comprometidos a adquirir o material didático a ser utilizado. A jurisprudência tem se inclinado a entender que a exigência da escola de que o material didático seja adquirido junto a um único revendedor, ou por intermédio de empresas por ele indicadas, configura nítida situação de venda casada, prática comercial abusiva vedada pelas normas protetivas de consumo. Precedente: (TJ-DF 07122753120248070000 1928976, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 26/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2024). Ainda que embrionária a cognição, é possível antever que o estabelecimento de ensino não funcionou apenas como facilitador na aquisição do material intrínseco à metodologia, o que só será efetivamente demonstrado no decorrer do processo de conhecimento, porém há evidências justificáveis para amparar o pedido de tutela provisória de urgência, sobretudo ante a probabilidade do direito e o perigo de dano ao estudante que se encontra afastado das atividades pedagógicas em sua integralidade. Assim, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada e desde que o agravante esteja em dias com as mensalidades escolares, a concessão da tutela provisória é medida que se impõe. DEFIRO a tutela provisória de urgência para que os agravados SOCIEDADE EDUCACIONAL CCI SENIOR LTDA e SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A. promovam o acesso do estudante à plataforma Plural, independentemente da fonte de aquisição do material didático, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 300,00 por dia de atraso. Intimem os agravados para, querendo, oferecerem contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Ao Ministério Público para se manifestar sobre eventual interesse em razão da participação de menor relativamente incapaz. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator